Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. INVIÁVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ÚNICO VETOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia anônima especificada, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito, que autoriza a busca pessoal/veicular, exatamente como ocorreu na espécie.
2. No caso, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, especialmente a confissão do réu, inclusive em juízo, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
3. Embora seja relevante a natureza da substância apreendida, não se pode afirmar que a quantidade é vultosa a ponto de justificar a majoração da reprimenda, tanto em razão das consequências, que são ínsitas ao tipo penal, como em relação às circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Dessa forma, excluída a avaliação negativa da referida circunstância, deve a pena-base ser estabelecida no patamar mínimo. Tal providência, contudo, não trará reflexos na pena final, tendo em conta que na fase seguinte o Magistrado singular retornou a reprimenda ao mínimo legal, em face da presença da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso desprovido.